Tribunal: TJDFT
Processo: 0712827-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Processo : 0712827-59.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 222833960 e declaratórios rejeitados ao id. 228355740 do cumprimento de sentença n. 0709223-46.2019.8.07.0018), que rejeitou a impugnação apresentada pelos exequentes, aqui agravantes, bem assim acolheu em parte a impugnação do Distrito Federal para reconhecer o excesso de execução nos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo. Fundamentou o juízo singular: i. Impugnação da parte exequente: Sob o ID 217600213, a exequente impugna os cálculos da contadoria judicial, apresentados em ID 216227907, passo em que aduzem, em suma, “litteris”: “(...) 5, dizer que não concorda(m) com os cálculos encartados no ID 216227907, uma vez que a d. contadoria judicial não incluiu honorário sucumbencial arbitrado na decisão de ID 98002494 referente à fase de conhecimento no percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor do débito. (...)” Sem razão a exequente, uma vez que o honorário de sucumbência no importe de 11% (onze por cento) sobre o valor do débito foi devidamente considerado no cálculo da contadoria de justiça, vejamos: [...] ii. Impugnação da parte executada: Sob o ID 219569327, o Distrito Federal impugna os cálculos da contadoria judicial, apresentados em ID 216227907, passo em que aduzem, em suma, “litteris”:“(...) Apesar de concordar com os parâmetros de correção adotados pela d. Contadoria, a impugnação desta Gerência concentra-se no fato de que o órgão judicial calculou a taxa SE- LIC sobre o valor consolidado em dez/21 que é composto por principal, correção monetária (...) Contudo, a referida Resolução implica em anatocismo, conduta vedada pela lei brasileira, e portanto é prática ilícita, smj de V. S.a, e na Resolução CJF n. 784/2022 que dispõe sobre a alteração do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, temos que: (...)” Com razão o Distrito Federal, os cálculos apresentados tem o condão de provocar anatocismo, prática vedada no ordenamento brasileiro, consoante jurisprudência do E. TJDFT: [...] Destarte, acolho a impugnação da parte executada e, por conseguinte, acolho parcialmente os cálculos por ela apresentados em ID 219569328, com exceção da verba referente aos honorários advocatícios posto que utilizado o percentual de 10%, quando o correto seria 11%. Os EXEQUENTES-AGRAVANTES alegam que a despeito de ter constado da decisão que os “honorários de sucumbência no importe de 11% (onze por cento) sobre o valor do débito foi devidamente considerado no cálculo da contadoria de justiça”, não observou que a Contadoria “trouxe, tão somente, na sua memória de cálculo, o valor atualizado do crédito principal e dos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença fixados em 10% (dez por centos), nos termos da decisão de ID 55936752”. Aduzem que subsiste a necessidade de serem incluídos aos cálculos o valor relativo aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, no percentual de 11%, por se tratar de verba alimentar. Ressaltam que se o erro não for corrigido, resultará em enriquecimento sem causa da administração pública. Defendem que a forma do cômputo da Taxa Selic está de acordo art. 22 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, “no qual preconiza a incidência da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, sobre o montante consolidado dos cálculos (principal corrigido + juros) apurados em novembro de 2021”. Pedem a concessão de efeito suspensivo ativo e, ao final, a reforma da decisão recorrida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença de requisitos necessários ao deferimento liminar, em especial, o periculum in mora. De fato, nenhum prejuízo decorre à parte agravante pelo prosseguimento imediato do feito. Isso porque o juízo originário determinou aguardar-se preclusão da decisão atacada. Logo, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator